Tribunal: STF
Processo: HC 223301
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E RISCO OBJETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Caio César da Silva Simões, em benefício de Diego Luiz Munhoz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.10.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 772.583, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado como incurso no inc. I do § 2º-A e no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). Em 5.7.2022, o juízo da Vara Única da comarca de Salto de Pirapora/SP decretou a prisão preventiva do paciente e recebeu a denúncia.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. Roubo majorado. Liberdade provisória. Inadmissibilidade. Presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Decisão que decretou a custódia suficientemente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Crime concretamente grave. Paciente que, ademais, ostenta ficha criminal, sendo investigado por tentativa de homicídio e pesando contra si, ainda, condenação definitiva recente por tráfico de drogas, o que evidencia seu desajuste na vida em liberdade e o nível de sua periculosidade. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Aplicação das medidas explicitadas na Recomendação nº 62 do CNJ. Não cabimento. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada”.



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Habeas Corpus n. 772.583 no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.9.2022, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da impetração.



    Em 18.10.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada; consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de arma de fogo para constranger a vítima, posto que, em tese, o ora Agravante teria participado da empreitada criminosa perpetrada, em plena luz do dia, obtendo êxito na subtração da quantia de R$ 1.022,00 de um estabelecimento comercial, a revelar um maior desvalor da conduta, não se olvidando o fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado na habitualidade do agente em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme se depreende dos autos, ele possui outras passagens criminais, circunstâncias que revelam a periculosidade do Agravante, justificando, in casu, a imposição da medida extrema em desfavor dele. 



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que a prisão preventiva teria sido decretada sem flagrante “e muito menos comprovação da participação do paciente”.



    Sustenta que “todas as decisões, até agora, trazem fundamentos superficiais, sendo que as fundamentações se dão pelo fato do delito e não das circunstâncias do paciente”.



    Enfatiza que “o paciente é primário, com residência fixa e possuidor de trabalho fixo”.



    Afirma que não teriam sido explicitados os motivos pelos quais seriam “incabíveis as medidas cautelares diversas da prisão”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Espera o Impetrante seja a presente ordem de HABEAS CORPUS conhecida e deferida LIMINARMENTE, a fim de fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o paciente, mandando que se expeça o competente alvará de soltura, cassando e revogando a prisão processual do paciente, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, oficiando-se a Vara Criminal da Comarca de Salto de Pirapora/SP, para prestar suas informações em caráter de urgência, pois desta forma esse Egrégio Sodalício estará, como de costume, restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente por suposta participação em roubo cometido contra estabelecimento comercial. 



    No acórdão questionado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça concluiu idônea a fundamentação pela qual decretada a prisão preventiva do paciente, enfatizando a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva:



    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo 
(fls. 24-27, destaquei):



    Com efeito, ao que é dado inferir, o paciente DIEGO LUIZ MUNHOZ foi denunciado por incurso no artigo 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (fls. 202/204 da ação penal), porque, no dia 23/06/2022, por volta das 16:10h, na Praça Elpídio Marcello, 300, na comarca de Salto de Pirapora, agindo em concurso com os corréus JORGE LUIZ DE MORAIS e VINICIUS DIAS DA SILVA e outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima Maria Vitória Pereira de Paula, subtraíram, para proveito comum, a quantia de R$ 1.022,00em espécie, em prejuízo do estabelecimento comercial Mercado Ageu. 



    Conforme narra a denúncia, os roubadores seguiram a mesma rota até o local dos fatos em dois veículos distintos, estando Jorge e Vinicius a bordo do Mercedes Benz/GLA, placas FYC5147, e DIEGO, com o indivíduo ainda não identificado, no veículo VW/Gol, placas EIW4A64 (imagens das câmeras de segurança existente nas vias próximas ao local dos fatos de fls. 140/143 da origem). 



    Os corréus passaram vagarosamente em frente ao mercado, com as janelas abaixadas, quando foram avistados pela testemunha Elen (funcionária do estabelecimento). Logo em seguida, DIEGO e o comparsa desconhecido estacionaram o VW/Gol próximo do mercado e seguiram a pé até o estabelecimento, onde, munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto, renderam os funcionários e subtraíram do caixa o valor de R$ 1.022.00 em espécie, evadindo-se na sequência, de volta ao veículo VW/Gol. 



    A Polícia Militar foi acionada e, munidos das características fornecidas pela testemunha, localizaram o veículo Mercedes na Praça Elpidio Marcelo, com os corréus Jorge e Vinicius em seu interior, tendo sido apreendida com eles a quantia de R$ 662,00 em espécie, composta por 01 nota de R$ 100,00, 28 notas de R$ 20,00 e uma de R$ 2,00, as quais foram identificadas pela vítima Maria Vitória como sendo as notas subtraídas de seu caixa (auto de exibição e apreensão de fls. 13 e auto de reconhecimento de fls. 10, ambos da ação penal). Assim, os corréus acabaram presos em flagrante e reconhecidos pela testemunha Elen, que também reconheceu o automóvel que eles usaram para dar cobertura aos seus comparsas (auto de reconhecimento de pessoa de fls. 06/07 e auto de reconhecimento de objeto de fls. 08, ambos da origem). 



    [...] 



    Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em tela a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios em desfavor do paciente. Nesse passo, ao revés do que afirma a combativa Defesa, o exemplar trabalho investigativo apontou suficientes indícios da participação de DIEGO na empreitada criminosa, eis que os investigadores o identificaram de pronto a partir das imagens captadas por câmeras de vigilância do estabelecimento vítima e adjacências, porquanto sua fisionomia já é amplamente conhecida dos meios policiais. Constatou-se, ainda, que o VW/Gol, em tese utilizado pelo paciente no crime, pertence a um primo dele, o qual informou ter-lhe emprestado o automóvel dias antes do fato, sendo restituído do bem apenas horas após a prática do delito (vide relatório de fls. 135/163 da origem). Ademais, a corroborar o conluio denunciado, destaco, ainda, pertinente excerto do relatório investigativo: ‘Ao verificar a relação do veículo Mercedes com os ocupantes do veículo GOL, além da rota e o dinheiro localizado com os ocupantes da Mercedes, verificou-se que o irmão do indiciado Jorge Luis de Morais é casado com a irmã de Diego Luiz Munhoz, havendo convívio familiar entre eles, evidenciando ainda mais que os ocupantes do veículo Mercedes, Jorge Luiz de Morais e Vinicius Dias da Silva estavam dando suporte aos outros dois autores, ocupantes do veículo GOL.’ (fls. 139 da ação penal). 



    [...] 



    Aliás, está suficientemente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (fls. 211/219 da ação penal), pois calcada em elementos do caso concreto, inexistindo dúvida de que a medida extrema se justifica para a garantia da ordem pública. Nesse passo, cuida observar que o caso é de especial gravidade, pois se trata de empreitada ousada, à plena luz do dia, que contou, em tese, com o concurso de várias pessoas, emprego de arma de fogo e divisão de tarefas, o que bem explicita a periculosidade dos seus agentes e recomenda a manutenção da medida extrema. Não obstante, há efetivo risco de reiteração delitiva, pois o acusado é conhecido dos meios policiais e pesa contra si condenação definitiva recente pela prática de tráfico de drogas (autos nº 0000841-71.2019.8.26.0669), além de ser investigado em inquérito policial que apura a prática de tentativa de homicídio (fls. 164/169 da ação penal).



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Observa-se que na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime – porquanto o paciente, em concurso de pessoas, em plena luz do dia, subtraiu em proveito comum a quantia de R$ 1.022,00 de um estabelecimento comercial, com emprego de arma de fogo e divisão de tarefas –, na reincidência pela prática do delito de tráfico de drogas bem como por ser investigado pelo delito de tentativa de homicídio foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas. 



    Registre-se que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (RHC n. 119.549/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 26/2/2020.).



    Outrossim, conforme orientação jurisprudencial do STJ, a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020). 



    Nesse sentido, o STJ já se pronunciou no sentido de que, inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 603.774/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020; e HC n. 602.698/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 6/10/2020).



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’ (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020). 



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020. 



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio”.



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 217.238-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, POR DUAS VEZES, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar. 



    2. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade do paciente, ‘apontado como líder de organização criminosa denominada Comando Vermelho, sem se descurar de seus narrados maus antecedentes’. Ficou registrado, ainda, que o grupo ‘opera, inclusive, um subversivo 'tribunal do tráfico' com poder para ceifar a vida de pessoas que julgam ser prejudiciais aos interesses do grupo criminoso’. (…)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.632-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, além da periculosidade social do agente a partir da maneira como desenvolveu a conduta criminosa. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 215.555-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELAS PECULIARIDADES DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal a orientação jurisprudencial pela qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    10. Para acolher a alegação da defesa de que não haveria indícios suficientes da participação do paciente no delito em questão, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora